Tribunal: TJBA
Processo: 0000229-37.2015.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000229-37.2015.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: RUTE NEVES MAGALHAES

Advogado(s)
:
EDSON PEREIRA SANTOS, ANA CORINA DOS SANTOS CORREIA

APELADO: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:
RODRIGO BITENCOURT DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO ADMINISTRATIVO.
AÇÃO DE COBRANÇA. VERBAS RESCISÓRIAS. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONFISSÃO NA CONTESTAÇÃO. VÍCIO DE FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação de cobrança ajuizada por ex-servidora municipal contra o Município de Tanque Novo, visando ao recebimento de verbas rescisórias relativas ao período de março de 2009 a novembro de 2012.

Sentença de improcedência fundamentada na ausência de comprovação do vínculo funcional entre as partes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se houve vício de fundamentação na sentença que deixou de analisar adequadamente o reconhecimento da prestação de serviços constante da contestação.

Saber se o reconhecimento pelo município do pagamento de "remuneração conforme as horas trabalhadas" configura confissão apta a comprovar a relação jurídica entre as partes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contestação apresentada pelo município contém reconhecimento expresso da prestação de serviços pela autora, ao admitir o pagamento de "remuneração conforme as horas trabalhadas", configurando confissão nos termos do art. 389 do CPC.

O reconhecimento da prestação laboral na contestação torna incontroversa a existência de relação jurídica entre as partes (art. 374, III, CPC), operando-se a inversão do ônus probatório quanto ao pagamento das verbas devidas.

A sentença recorrida incorreu em vício de fundamentação previsto no art. 489, §1º, IV, do CPC, ao deixar de analisar adequadamente elemento probatório decisivo constante dos autos.

O magistrado a quo limitou-se a afirmar genericamente a ausência de provas do vínculo, sem considerar que o próprio réu admitiu a prestação de serviços em sua defesa.

Faz-se necessário retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise da pretensão, considerando a confissão e a inversão do ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Sentença anulada por vício de fundamentação.

"O reconhecimento pelo ente público, em contestação, do pagamento de remuneração por serviços prestados configura confissão que torna incontroversa a relação jurídica, invertendo o ônus probatório quanto ao pagamento das verbas devidas."

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I e II, 374, III, 389, 489, §1º, IV.

Jurisprudência relevante citada: N/A

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0000229-37.2015.8.05.0254
, em que figuram como apelante RUTE NEVES MAGALHAES e como apelada MUNICIPIO DE TANQUE NOVO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para nova análise, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça

.